Tribunal: TJMT
Processo: 1005500-41.2019.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005500-41.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS DA SILVA RIBEIRO DA ROSA - CPF: 436.412.531-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

“A partir da Ementa Constitucional n. 80/14, não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, pois, pela nova redação do art.
134
, caput, da
Constituição Federal
, esta deverá prestar sua função institucional de forma integral e gratuita”. (Ag 152629/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 25/01/2016)

Nos juizados especiais não cabe embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade e nos termos do voto do relator, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso, mas deixou de condená-lo ao pagamento
de honorários advocatícios, em razão de a parte autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional nº 80, alterando a redação do art. 134, da CF, prevendo que a referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

A Embargante alega que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu até mesmo a repercussão geral da discussão sobre a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo ente público e ao que consta do Tema 1.002, cuja tese foi assim delimitada: “
Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada
”, tendo como
leading case
o RE 1140005.

Enfatiza que se a Corte Suprema já está avaliando a possibilidade de a Defensoria Pública receber honorários em face do mesmo Ente Público, resta patente que não houve a perda do seu direito aos honorários após a aludida emenda constitucional, sobretudo em face de Ente Público diverso – como é o caso em epígrafe –, cuja possibilidade nem se questiona.

Argumenta que o entendimento manifestado neste acórdão encontra-se em desacordo com o posicionamento majoritário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto ao direito da Defensoria Pública em receber honorários sucumbenciais

Ao final requer seja acolhido e provido os embargos declaratórios apresentados, a fim de que seja modificada a decisão embargada, no sentido de sanar as omissões indicadas, para confirmar o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2020